Tribunal: TJSP
Processo: 1003529-59.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ação de indenização por dano moral – Sentença de improcedência – Apelação – Cessão de crédito e origem da dívida não comprovados – Ré que não se desvencilhou de seu ônus probatório como determina o art. 373, inciso II, do CPC – Inexistência de provas aptas a justificar a negativação perpetrada – Preexistência de anotações desabonadoras – Abalos à honra e à imagem previamente configurados –

Ementa:
Ação de indenização por dano moral – Sentença de improcedência – Apelação – Cessão de crédito e origem da dívida não comprovados – Ré que não se desvencilhou de seu ônus probatório como determina o art. 373, inciso II, do CPC – Inexistência de provas aptas a justificar a negativação perpetrada – Preexistência de anotações desabonadoras – Abalos à honra e à imagem previamente configurados – Aplicabilidade da Súmula 385 do STJ – Precedentes do TJSP – Pleito indenizatório afastado – Sentença reformada – Sucumbência recíproca – Inteligência do art. 86, caput, do CPC – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000655960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003529-59.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante VALDINEI
PINHEIRO DA CONCEIÇÃO LEAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ATIVOS
S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003529-59.2019.8.26.0223 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003529-59.2019.8.26.0223
Apelante: Valdinei Pinheiro da Conceição Leal
Apelado: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
Comarca: Guarujá
Voto n. 9188
Ação de indenização por dano moral – Sentença de
improcedência – Apelação – Cessão de crédito e origem da
dívida não comprovados – Ré que não se desvencilhou de seu
ônus probatório como determina o art. 373, inciso II, do CPC –
Inexistência de provas aptas a justificar a negativação
perpetrada – Preexistência de anotações desabonadoras –
Abalos à honra e à imagem previamente configurados –
Aplicabilidade da Súmula 385 do STJ – Precedentes do TJSP
– Pleito indenizatório afastado – Sentença reformada –
Sucumbência recíproca – Inteligência do art. 86, caput, do CPC
– Recurso parcialmente provido.
Cuidam os autos de ação de indenização por dano moral ajuizada por
VALDINEI PINHEIRO LEAL contra a ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS.
Narrou o requerente, em síntese, ter sido surpreendido com a
indevida inscrição de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito no valor de
R$
704,20,
lastreado
pelo
instrumento
particular
registrado
sob
n.
“28968685/1292739” e vencido no dia 08.10.2014 (fls. 31/32).
Constrangido com a situação fática por desconhecer a origem do
débito, propôs a presente ação para obter: (i) a declaração da inexigibilidade do
apontamento impugnado (ii) o cancelamento da negativação imposta e (iii) R$
24.950,00 a título de indenização pelos danos morais experimentados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003529-59.2019.8.26.0223 -Voto no
3
Após o devido trâmite processual, sobreveio a r. sentença de fls.
225/227, que julgou os pedidos improcedentes. Para tanto, o douto Juiz de Primeiro
Grau considerou que o conjunto probatório produzido pela instituição financeira seria
o suficiente à comprovação da cessão de crédito operada, da dívida questionada e da
regularidade da medida desabonadora perpetrada, motivo pelo qual compeliu o
consumidor ao desembolso das despesas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Insatisfeito, o autor interpôs recurso de apelação. Bate-se pela
reforma do r. “decisum” exarado para que as pretensões constantes da exordial sejam
integralmente acolhidas (fls. 230/250).
Contrarrazões às fls. 254/261.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
De proêmio, não se pode perder de vista que ao julgador, na
qualidade de destinatário das provas, é dado apreciar o pedido formulado com base
nos elementos que entender suficientes à formação de seu convencimento, à luz do
princípio da persuasão racional.
Afinal, cabe ao magistrado aplicar as “regras de experiência comum
subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de
experiência técnica” para apreciar a prova constante dos autos, independentemente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003529-59.2019.8.26.0223 -Voto no
4
de quem a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de sua
convicção (art. 371 e 375 do CPC).
Pois bem; afirmando o autor que nada deve nem está inadimplente,
cumpria à ré comprovar a relação jurídica havida entre as partes e a origem da dívida
por meio de elementos probatórios suficientes que denotassem alguma correlação.
Ocorre que os elementos probatórios acostados pela requerida, em
sede de contestação, não justificam a inclusão desabonadora perpetrada.
De fato, os documentos de fls. 106/108 dizem respeito apenas ao
cadastro de proteção ao crédito, enquanto as faturas de cartão de crédito acostadas
às fls. 109/111 estão em nome de terceiro estranho à lide (Aliandro Cazelato).
Não bastasse, o instrumento de cessão de crédito de fls. 112/159 é
genérico e não faz nenhuma menção à negociação do débito ora negativado.
Logo, além de não colacionar o contrato especificando os dados do
crédito cedido, também deixou de precisar o negócio jurídico que teria originado a
pendência em análise.
Assim, inexiste nos autos efetivo termo de cessão de crédito ou
qualquer outro instrumento apto a ensejar o apontamento. Vale dizer, a instituição
financeira não trouxe aos autos documentos que pudessem dar guarida à inscrição
depreciativa.
E não se alegue que o encargo probatório competia ao demandante,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003529-59.2019.8.26.0223 -Voto no
5
uma vez que, questionada a existência do débito, incumbia à ré provar o contrário.
Entendimento diverso equivaleria a impor ao requerente o ônus de confirmar fato
negativo, tornando sua defesa excessivamente onerosa, para não dizer impossível, o
que afrontaria os direitos básicos elencados no art. 6o, VI, VII e VIII, do Código de
Defesa do Consumidor.
Com efeito, aquele que deveria demonstrar fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do autor não o fez satisfatoriamente,
descumprindo o quanto determinado no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Logo, deve sofrer as consequências dessa carência.
Configurada a cobrança indevida, seguida da abusiva inserção de
dados do consumidor no rol dos devedores, cabível, em tese, a justa reparação. Afinal,
da conduta lesiva surge o dever de indenizar, cuidando-se, aqui, de dano moral “in re
ipsa”.
Todavia, ao se analisar detidamente os documentos juntados a fls.
31/32 e 107/108, constata-se que dos cadastros constam inúmeras outras anotações
desabonadoras, cujas disponibilizações são antecedentes àquela objeto do
inconformismo do autor nestes autos.
Assim, resulta configurada a hipótese de “preexistente legítima
inscrição”, para fins de aplicação da Súmula n. 385 da Corte Superior (“Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”).
Em suma, inconcebível o abalo à honra e à imagem quando já se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003529-59.2019.8.26.0223 -Voto no
6
mostravam irremediavelmente maculadas.
A esse respeito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(i) “Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização
por danos morais Contrato objeto de anotação em órgão de
proteção ao crédito - Inexistência de prova acerca da
legitimidade do débito Ônus dessa prova que incumbia à
empresa-ré
Inteligência do artigo 333, II, do CPC

Responsabilidade objetiva da instituição financeira decorrente
do risco de sua atividade Declaração de inexistência do débito
que se impõe Dano moral Registro de inscrições anteriores
por outros credores Descabimento da indenização pleiteada
Assegurado, contudo, o direito ao cancelamento da restrição
imposta Aplicação do disposto na Súmula 385 do STJ
Sentença reformada Recurso provido em parte para julgar
parcialmente
procedente
a
ação”
(Apel
n.
0013079-72.2015.8.26.0664, Rel. Des. Irineu Fava, 17a Câmara
de Direito Privado, j. 18.04.2016);
(ii) “AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA
DANOS MORAIS
Incontroversa a indevida
negativação do nome da autora, ante a ausência de recurso dos
corréus Dano moral não caracterizado Indenização indevida
Autora que possuía anotações preexistentes nos órgãos de
proteção ao crédito
Ainda que considerada indevida a
inserção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003529-59.2019.8.26.0223 -Voto no
7
pela dívida junto aos corréus, a indenização por eventual dano
moral não é devida, tendo em vista o teor da Súmula no 385 do
STJ
Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso
repetitivo Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC
Sentença
mantida

Apelo
improvido”
(Apel
n.
1015699-75.2014.8.26.0114, Rel. Des. Salles Vieira, 24a Câmara
de Direito Privado, j. 18.08.2016).
À vista dessas considerações, reforma-se a r. sentença exarada nos
moldes acima delineados.
Considerando-se o que estabelece o artigo 86, caput, do Código de
Processo Civil, as custas e as despesas processuais serão igualmente distribuídas entre
os litigantes, uma vez que são, em parte, vencedor e vencido.
Dada as circunstâncias da lide, os honorários advocatícios devidos à
causídica do autor, já incluídos os recursais, são fixados, por equidade, no importe de
R$ 1.500,00 (artigo 85, §§ 8o e 11, do Código de Processo Civil).
A medida se justifica porque o proveito econômico obtido na lide (R$
704,20 débito considerado inexistente) resultaria em verba honorária irrisória, além
de que o valor atribuído à causa (R$ 25.654,20) reflete, em sua maior extensão (R$
24.950,00), o montante pretendido a título de dano moral, o qual é meramente
estimativo.
De outro lado, os honorários advocatícios devidos aos patronos da ré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003529-59.2019.8.26.0223 -Voto no
8
são arbitrados no percentual de 15% do seu proveito econômico, constituído pela
repelida indenização por dano moral, a qual, em casos similares, é costumeiramente
arbitrada por esta Colenda Câmara em R$ 10.000,00, resultando no valor de R$
1.500,00.
Deve ser observado, ainda, o disposto no artigo 98, § 3o, do Código
de Processo Civil, uma vez que o requerente é detentor da gratuidade judiciária.
Enfatiza-se que toda matéria devolvida no apelo se encontra
prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar
expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica